Tribunal: TJES
Processo: 5007624-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007624-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SARA MATOS FARIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – NULIDADE DE CITAÇÃO – REVELIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.
1. A paciente foi presa em virtude de sentença condenatória pela suposta prática do crime de trafico de drogas. 2. A prisão da acusada advém de sentença penal condenatória prolatada após o devido trâmite processual, sem intercorrências, inexistindo cerceamento de defesa.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007624-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SARA MATOS FARIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

VOTO

Como relatado,
“Habeas Corpus”,
com pedido liminar, impetrado em favor de
SARA MATOS FARIAS,

presa pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de intimação da paciente, para a terceira audiência de instrução e julgamento, resultando na decretação indevida da revelia da mesma.

Segundo consta dos autos, a paciente foi presa, em virtude de sentença penal condenatória pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Conforme trazido nos autos, nas informações prestadas pela autoridade coatora:

[...] O Ministério Público ofertou denúncia em desfavor da Paciente, face ao cometimento, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, eis que, segundo consta dos autos, no dia 24 de junho de 2019, associada aos corréus Gena Zaniboni Costa, Alex Zaniboni da Motta de Souza e Welington Benedito Barcelos da Conceição Junior, mantinha em depósito 80 (oitenta) papelotes de “cocaína” destinados à venda.

Apenas o corréu Gean foi preso em flagrante, tendo a Paciente, respondido a Ação Penal em liberdade.

Notificação determinada em 08/08/2019, sendo, quanto à paciente, cumprida em 29/08/2019, conforme espelho da certidão em anexo.

Defesa preliminar apresentada pela Defensoria Pública, sendo em 19/09/2019, recebida a Denúncia e designada AIJ para o dia 12/11/2019, às 14:30h, a qual não pode se realizar ante a ausência de citação da Paciente, tendo sido designada nova Audiência para o dia 25/01/2020, às 14:30h, bem como a citação de paciente por Edital.

Conquanto citada por Edital, a acusada compareceu ao ato supra, fornecendo o endereço residencial atualizado, sendo designada AIJ em continuação, face, a ausência de umas das testemunhas, em cuja oitiva insistiu o Ministério Público par o dia 20/08/2020, às 15h, redesignada face à pandemia do Covid 19, para o dia 29/04/2021, às 14:30h, e, novamente devido à ausência de sala virtual disponível nos estabelecimentos prisionais em que dois dos acusados estavam presos, para o dia 27/07/2021, às 14:45h.

Expediu-se mandado de intimação a ser cumprido no endereço fornecido pela Paciente, não sendo esta, contudo localizada, conforme espelho de certidão que acompanha as presentes, ensejando na decretação de sua revelia .

Após regular instrução processual, foi proferida Sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a Paciente como incursa tão somente no artigo 33 da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos),dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Contra a r. Sentença insurgiu-se o Ministério Público, via Recurso de Apelação, provido por este E. Tribunal de Justiça, condenando a Paciente como incursa também nas penas do artigo 35, da Lei 11.343/06, fixando-se a pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos),dias multa a ser cumprida em regime inicial fechado.

Operou-se o trânsito em julgado em 18/07/2023, expedindo-se, em 29/04/2024, face ao regime inicial fixado, mandado prisional, para fins de expedição de Guia de Execução Criminal, cumprido em 28/05/2024.

Guia de execução criminal expedida em 29/05/2024, sendo realizada Audiência de Custódia 05/06/2024 [...]

Nessa linha, o pleito formulado pela defesa não merece prosperar.

Ora, como já pontuado na decisão que indeferiu o pedido de liminar,
vejo não ser cabível a revogação da condenação da paciente, tendo em vista a fé pública da qual o Promotor de Justiça se reveste, sendo presumidos verdadeiros os fatos que este alega.

Desta forma, para contrariá-lo, a defesa deve apresentar provas, e não meras alegações, capazes de alterar os fatos, o que não se encontra presente nos autos.

Com base nos autos, a paciente esteve presente em AIJ realizada na data de 20 de janeiro de 2020, sendo que, na mesma oportunidade, deixou registrado seu endereço atualizado.

Ocorre que durante o trâmite processual, a paciente não foi mais localizada, inclusive sendo feita tentativa por Oficial de Justiça no endereço indicado nos autos.

Em análise detalhada não é possível vislumbrar flagrante constrangimento ilegal, bem como não é possível imputar à Justiça o fato da Paciente não ter sido encontrada, não sendo cabível neste caso “
reformatar” o processo criminal, em benefício da paciente, pois não se vislumbra aqui cerceamento de contraditório, e ampla defesa.

Inclusive tal entendimento é assente no STJ, conforme pode se observar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES COM CORRUPÇÃO DE MENORES. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso, a Corte estadual asseverou que o réu efetivamente tomou ciência da data designada para a audiência com 4 meses de antecedência, e reside a aproximadamente 31 quilômetros da Comarca em que tramitou o processo criminal; no entanto, sem apresentar qualquer justificativa, deixou de comparecer em juízo. No contexto, concluiu que não há se falar, portanto, em falta de tempo hábil ou na ocorrência de gravame incomum a inviabilizar a presença do réu solto.

2. O Tribunal local ao afastar a alegação de nulidade destacou que o recorrente não expôs qual o prejuízo suportado em seu direito de defesa. No ponto, o acórdão alinha-se com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

3. Com efeito, a parte agravante não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente do não comparecimento do réu, devidamente intimado, à audiência de interrogatório; sendo pertinente esclarecer que a Defensoria Pública foi devidamente nomeada para o patrocínio da defesa, com a estrita observância do princípio constitucional da ampla defesa.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.034.127/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Assim, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.